Tribunal: TJMT
Processo: 1006018-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006018-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENEIDE LIMA DE MESQUITA - CPF: 002.216.647-50 (AGRAVADO), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ROMILDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 787.178.841-87 (AGRAVANTE), ADELINA LUIZA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 429.820.651-34 (AGRAVANTE), LAUDICELIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 814.460.551-91 (AGRAVANTE), GETULIO DE JESUS FAGUNDES - CPF: 570.568.541-68 (AGRAVANTE), JARBAS DE JESUS FAGUNDES - CPF: 865.712.061-53 (AGRAVANTE), HENRIQUE LUIZ MARTINS PIMENTEL - CPF: 668.241.177-49 (AGRAVADO), NEYLA MEIRA FERREIRA - CPF: 376.342.917-49 (AGRAVADO), ZILLION ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.076.187/0001-93 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CASTANHA-DO-PARA RIO NEGRO LTDA - CNPJ: 06.169.412/0001-36 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES registrado(a) civilmente como OLIVEIRA FAGUNDES - CPF: 346.818.761-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES (AGRAVANTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O princípio da unirrecorribilidade impede que contra a mesma decisão seja interposto, pela mesma parte, mais de um recurso "(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.538.993/SC, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJE de 22/11/2021)”.

2.

Decisão monocrática mantida.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (206) – 1006018-03.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: ROMILDA DE JESUS FAGUNDES E OUTROS.

AGRAVADO: ENEIDE LIMA DE MESQUITA E OUTROS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROMILDA DE JESUS e Outros
, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora em
Id. 232537151, que não conheceu do Agravo de Instrumento de seu interesse, aviado pela ora agravante, em desfavor de
ENEIDE LIMA DE MESQUITA e Outros
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta o
interesse recursal, bem como a legitimidade passiva da parte agravada para figurar na execução, argumentando que
na qualidade de sócia não procedeu no devido tempo e modo, sua exclusão do quadro societário da empresa conforme é exigido pela legislação; aduz
que a decisão monocrática
contraria os princípios gerais de direito e impede a aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais dos agravantes; assevera que manter a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da executada afeta diretamente o direito dos agravantes que buscam a satisfação de seu crédito; pontua que manter a exclusão da executada do polo passivo da lide, sem analisar todos os elementos fáticos e jurídicos configura violação ao direito de acesso à justiça; destaca que o princípio da unirrecorribilidade recursal deve ser ponderado à luz dos direitos fundamentais garantidos pela CF/88; destaca que a preclusão consumativa não pode ser utilizada como obstáculo absoluto ao direito de defesa e ao contraditório; afirma que a interposição de agravo de instrumento, mesmo após a apelação, deve ser admitida quando tratar de garantir apreciação judicial que afeta diretamente o direito das partes; narra que a agravada na qualidade de sócia, deixou de proceder ao arquivamento tempestivo de sua exclusão do quadro societário da empresa executada, não produziu efeitos perante terceiros, portanto, é responsável pelas obrigações da empresa até que o arquivamento seja efetivado.

Diante do que expôs,
requer a reconsideração da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento
do agravo interno, para que o agravo de instrumento seja provido, reformando a decisão singular que acolheu a ilegitimidade passiva (Id. 238092825).

A agravada apresentou contraminuta em Id. 239710692.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, destaca-se que os argumentos suscitados pela agravante
não
são suficientes para o juízo de retratação, conforme art. 1.021, § 2o, do CPC/2015.

A parte agravante, não se conformando com a decisão unipessoal desta Relatora que, não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela, diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, almeja sua reforma integral, a fim de que seja ordenado o processamento do instrumento manejado pela mesma, e, via de consequência, seja determinada a reforma da decisão vergastada que acolheu a ilegitimidade passiva da executada, ora agravada.

A irresignação, contudo,
não
prospera.

Compulsando os autos na origem, foi possível constatar que a
agravante interpôs dois recursos (apelação e agravo de instrumento), sendo que ao consultar os autos de primeira instância, identifico que a Apelação foi interposta
às 21h20min

do dia 08/03/2024
, e o Agravo de Instrumento foi interposto
às 22h04min
,
do mesmo dia 08/03/2024
, ambos contra a mesma decisão, o que representa a concomitância de dois recursos manejados pela mesma parte, a vergastar única decisão, o que é vedado pelo princípio da unicidade recursal.

Neste ponto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que:

"[...] o princípio da unirrecorribilidade impede que contra a mesma decisão seja interposto, pela mesma parte, mais de um recurso" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.538.993/SC, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021)”
.

“
revela-se defeso a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, diante do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Desse modo, a preclusão consumativa
impede o exame do recurso que tenha sido protocolizado por último
, que, no presente caso, é a apelação de fls. 1.022/1.063, porque consumada a faculdade de recorrer
.
(
AgInt no Resp. 1.720.809/GO – Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.10.2019)”.

Ou seja, uma vez cometida a ofensa em questão, impossibilitado está o conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, pouco importando se cada uma das insurgências foi interposta de forma autônoma em cada um dos processos.

No caso concreto, a agravante optou pela interposição de recurso de apelação na origem, que, repita-se, encontra-se pendente de remessa recursal até a presente data, e, como consequência, não poderia ter interposto o presente agravo de instrumento. Em outros termos, admitir essa possibilidade viola flagrantemente o princípio da singularidade recursal.

Nesse contexto, por respeito aos postulados do devido processo legal e ao regular acesso ao duplo grau de jurisdição, não tem cabimento a pretendida reforma da decisão agravada desde logo.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO APRECIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.
No caso, a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto pela parte em face da mesma decisão, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, motivo pelo qual o não conhecimento do segundo recurso, por manifesta inadmissibilidade, é medida que se impõe
.
(RAI 1015808-11.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO. DECISÃO QUE MANTEVE A RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 20% SOBRE A PARCELA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO APRECIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.
No caso, a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto em face da mesma decisão, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, motivo pelo qual o não conhecimento do segundo recurso, por manifesta inadmissibilidade, é medida que se impõe
.
(RAI 1026593-66.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)”.

É certo que a unirrecorribilidade tem sido excepcionada diante do princípio da fungibilidade recursal, que permite a conversão do recurso equivocado no recurso correto, desde que haja dúvida objetiva acerca da espécie recursal cabível, que o erro não tenha sido grosseiro e que reste caracterizada a boa-fé da recorrente.

No caso dos autos,
não
havia dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consigno que a reiteração das teses aqui rechaçadas acarretarão nas penas do art. 1.026, §2o, do CPC e/ou art. 80 e ss. do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024